Tribunal: TJBA
Processo: 8111151-74.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8111151-74.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ANA CLAUDIA SILVA SANTOS

Advogado(s)
:
EMILY FERNANDA GOMES DE ALMEIDA

APELADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO

Advogado(s)
:
GIZA HELENA COELHO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INCLUSÃO DE DÍVIDA EM PLATAFORMA DE NEGOCIAÇÃO DE DÉBITOS. RELAÇÃO JURÍDICA ORIGINÁRIA DA DÍVIDA COMPROVADA.
JUNTADA DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO E DOCUMENTO PESSOAL. CESSÃO DE CRÉDITO.
ÔNUS DA PROVA CUMPRIDO PELO RÉU. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais ajuizada pela autora. A apelante alegou desconhecer dívida de R$ 640,30 inserida em seu nome na plataforma Serasa Limpa Nome e pleiteou a declaração de inexistência do débito, sua exclusão da plataforma e a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00. A sentença entendeu comprovada a relação jurídica e a origem da dívida, afastando a responsabilidade civil do réu.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. O cerne d controvérsia consiste em verificar se há prova suficiente da relação jurídica entre a autora e a credora originária para legitimar a cobrança da dívida impugnada ou se a inclusão do débito na plataforma de negociação de dívidas configurou ato ilícito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A controvérsia dos autos não está relacionada à exigibilidade de dívida prescrita, objeto do Tema 1264 do STJ, mas sim à inexistência da relação contratual entre as partes, o que afasta a necessidade de suspensão do feito.

4. O ônus de provar a existência da relação jurídica cabe ao réu, diante da negativa da autora quanto à contratação. No entanto, no caso concreto, foi apresentada “Proposta de Adesão – Cartão Marisa” assinada pela autora, acompanhada de cópia do documento pessoal e diversas faturas, o que comprova a relação jurídica e a origem da dívida.

5. Restou comprovado nos autos que o fundo recorrido adquiriu os créditos oriundos da relação entre a autora e a Marisa Lojas S.A., mediante cessão de crédito, o que legitima a sua atuação como credor, visto que a ausência de notificação prévia do devedor sobre a cessão do crédito, nos termos do art. 290 do Código Civil, não inviabiliza a exigibilidade da dívida.

6. Não estando evidenciada a ilicitude na conduta do réu, não se configura o dever de indenizar, à luz do art. 188, I, do Código Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A existência de proposta de adesão assinada, acompanhada de documentos pessoais e faturas, é suficiente para demonstrar a relação jurídica entre as partes e a origem do débito.

2. A cessão de crédito regularmente realizada legitima o novo credor a cobrar o débito, independentemente de notificação prévia ao devedor.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 188, I; 290; 293. CPC, arts. 373, II; 85, §11; 98, §3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EAREsp 1.125.139/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, Corte Especial, j. 06.10.2021, DJe 17.12.2021; STJ, AgInt no AREsp 1.168.171/RS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 29.06.2020, DJe 01.07.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n.
8111151-74.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante e apelado, respectivamente,
ANA CLAUDIA SILVA SANTOS
e
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, (data registrada no sistema).

PRESIDENTE

Desa. Maria da Purificação da Silva

RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA